Tribunal: TJBA
Processo: 0552627-18.2014.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0552627-18.2014.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: Tatiane dos Santos da Cruz e outros

Advogado(s)
:
NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA

ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO PREVISTO EM LEI. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A decisão que inadmite o recurso especial somente é recorrível através de Agravo em Recurso Especial, conforme o previsto no art. 1030, § 1°, combinado com o art. 1042, do CPC/2015.

2. Mostra-se equivocada a interposição de Agravo de Instrumento com fulcro no artigo 28, da Lei 8.038/1990, haja vista tratar-se de dispositivo legal já revogado.

3. Inaplicável a fungibilidade recursal, tendo em vista a ausência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível contra Decisão que inadmite Recurso Especial, bem como a caracterização do erro grosseiro.

4. Agravo Interno improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0552627-18.2014
.8.05.0001.
2
, em que figura como agravante
TATIANE DOS SANTOS DA CRUZ
e, como agravado, Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Desembargadora Marcia Borges Faria

2ª Vice-Presidente

Relatora